Tribunal: TJSP
Processo: 1014141-73.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Contrato de participação em plano denominado Fundo Garantidor de Benefícios (FGB) – Pretensão revisional julgada improcedente – Nulidade da sentença e cerceamento de defesa – Inocorrência – Impugnação ao valor da causa corretamente acolhida na sentença – Pedido inicial escorado na teoria da imprevisão – Alterações havidas no cenário macroeconômico, pela elevação da

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Contrato de participação em plano denominado Fundo Garantidor de Benefícios (FGB) – Pretensão revisional julgada improcedente – Nulidade da sentença e cerceamento de defesa – Inocorrência – Impugnação ao valor da causa corretamente acolhida na sentença – Pedido inicial escorado na teoria da imprevisão – Alterações havidas no cenário macroeconômico, pela elevação da expectativa de vida e regulações normativas do setor que constituem riscos inerentes à atividade da autora – Pedido subsidiário de resolução do contrato – Impossibilidade – Precedentes – Apelação não provida.